Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714680-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSIT DO BRASIL S.A. AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença ficou suspenso em razão do trâmite de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido em dobro (ID 70927976). Apesar do título atribuído à petição de agravo, não há pedido de concessão efeito suspensivo ou fundamentação nesse sentido. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso Brasília/DF, 24 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator Eventual (wi)